Tribunal: TJSP
Processo: 1027034-89.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel. Pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo. Inadmissibilidade. Justiça estadual que é competente para conhecer e julgar a ação. Ação que tem por fundamento atraso na conclusão das obras. Inexistência de responsabilidade do agente financeiro. Rés

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel. Pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo. Inadmissibilidade. Justiça estadual que é competente para conhecer e julgar a ação. Ação que tem por fundamento atraso na conclusão das obras. Inexistência de responsabilidade do agente financeiro. Rés que tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Prazo de tolerância de 120 dias úteis. Validade (Súmula 164 do TJSP). Atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância. Mora que somente pode ser atribuída às Rés. Excludentes de responsabilidade apresentadas que são fortuitos internos (Súmula 161 do TJSP). Não se admite a pretendida cumulação da multa arbitrada judicialmente com os lucros cessantes (Temas 970 e 971, STJ). Multa afastada. Lucros cessantes. Incidência da Súmula 162 do TJSP. Valor indenizatório fixado em 0,5% que incidirá sobre o valor do contrato atualizado. Juros de obra. Observância do julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Preliminar rejeitada e recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1027034-89.2015.8.26.0071, da Comarca Bauru, em que é apelante DANIELA
MARIA DELMONT (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RODOBENS NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
e
TERRA
NOVA
RODOBENS
INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA BAURU I - SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento aos recursos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
Apelação Cível No 1027034-89.2015.8.26.0071 Comarca: Bauru
Apelante: Daniela Maria Delmont
Apelados: Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Terra Nova Rodobens Incorporadora
Imobiliária Bauru I - Spe Ltda
Juiz sentenciante: José Renato da Silva Ribeiro
Voto no 25.549
Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e
morais. Instrumento particular de compromisso de venda e
compra de imóvel. Pedido de inclusão da Caixa Econômica
Federal no polo passivo. Inadmissibilidade. Justiça estadual
que é competente para conhecer e julgar a ação. Ação que
tem por fundamento atraso na conclusão das obras.
Inexistência de responsabilidade do agente financeiro. Rés
que tem legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda. Prazo de tolerância de 120 dias úteis. Validade
(Súmula 164 do TJSP). Atraso na entrega do imóvel além do
prazo de tolerância. Mora que somente pode ser atribuída às
Rés. Excludentes de responsabilidade apresentadas que são
fortuitos internos (Súmula 161 do TJSP). Não se admite a
pretendida cumulação da multa arbitrada judicialmente com
os lucros cessantes (Temas 970 e 971, STJ). Multa afastada.
Lucros cessantes. Incidência da Súmula 162 do TJSP. Valor
indenizatório fixado em 0,5% que incidirá sobre o valor do
contrato atualizado. Juros de obra. Observância do
julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Dano
moral não caracterizado. Sentença mantida. Preliminar
rejeitada e recursos não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de págs.
241/246, cujo relatório adoto, para condenar as Rés ao pagamento de indenização por
lucros cessantes, no importe mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, a partir
do término do prazo de 120 dias úteis de prorrogação injustificada previsto em contrato
até a data da entrega do imóvel à Autora, a ser apurada em fase de liquidação. Declarou
a inexistência da relação jurídica obrigacional, consubstanciada no pagamento dos juros
de obra pela Autora, durante todo o período de atraso, até a data de amortização, e
condenou as Rés na obrigação de fazer consistente em excluir os registros da dívida em
nome da Autora, relacionados a esse período, dos cadastros de restrição ao crédito, no
prazo de cinco dias úteis (Súmula 548 STJ), bem como a restituírem à Autora os valores
pagos a esse título, que também serão apurados em liquidação. Correção monetária a
contar da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Diante
da sucumbência recíproca, a Autora arcará com 25% e as Rés com 75% das custas,
despesas processuais e honorários do advogado adverso, cujo percentual será definido
após a liquidação do julgamento, observada a Justiça gratuita deferida à Autora.
Apelam as partes.
A Autora (págs. 248/262) com alegação, em síntese, que
recorre do reconhecimento da validade do prazo de tolerância previsto no contrato
celebrado entre as partes, o qual diminuiu o período de mora das Rés, principalmente
quanto à forma de sua contagem, de 120 dias úteis e não corridos. A análise das
cláusulas do contrato (de adesão, diga-se), aponta para uma prerrogativa exagerada em
favor do fornecedor, que acaba por contar com uma variedade de prazos para a entrega
do bem, ainda que não prove qualquer justificativa aceitável do atraso das obras. Não
houve qualquer prova produzida no processo no sentido de ter ocorrido qualquer motivo
justificável (caso fortuito) para que se aplicasse o prazo de tolerância, apenas
argumentos sem prova. Assim, não existe dúvida de que o prazo das Rés para a entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
do imóvel da Autora encerrou-se em 18.12.2010 até a entrega das chaves, que somente
se deu no dia 14.9.2011. Não bastasse o reconhecimento do prazo de tolerância de 120
dias, a sua forma de contagem, atribuída em r. sentença, foi em dia úteis. Considere-se,
no entanto, que o prazo de tolerância contados em dias úteis, não obstante a previsão
contratual, constitui exorbitante abuso contratual, sendo na prática um prazo ainda
maior. Requer a aplicação da multa e juros contratuais nos termos pleiteados na inicial,
ou seja, sendo calculados sobre o valor do contrato, até porque o mérito da ação é a
entrega do bem, estando em discussão não somente tais verbas (aluguéis), mas o
cumprimento contratual como um todo. Pretende a inversão da multa. As parcelas a
serem devolvidas a título de juros de obra são aquelas devidas desde a primeira paga,
tendo em vista que cobrada no período em que o imóvel deveria ter sido entregue,
independentemente do prazo de tolerância. As Rés inseriram o nome da Autora na
Serasa, exatamente em razão do não pagamento das parcelas dos juros de obra, que
decorreram do atraso na entrega do imóvel, tendo sido a primeira anotação no mês de
janeiro de 2011, posterior, portanto, ao início do atraso. Cabível a indenização por danos
morais. Requer a condenação das Rés ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária sobre o valor total da condenação.
As Rés (págs. 264/291) com alegação, em síntese, que são
parte ilegítima em relação à cobrança dos juros de obra. Necessária a denunciação à lide
da CEF, com a consequente declaração de incompetência absoluta da Justiça comum
para julgar a presente demanda. A cobrança realizada em face da Autora decorre do
contrato de financiamento realizado com a CEF, que prevê a cobrança de valores
denominados “juros de obra”, no qual a Ré figura como interveniente construtora e
fiadora da Autora. A Autora ficou ciente que lhe seriam cobrados valores referentes a
juros de obra. Automaticamente, se a Autora não efetuar o pagamento do encargo para
CEF, essa cobrança é realizada da Ré, em razão de estar no contrato como fiadora. A
Autora não realizou o pagamento dos referidos encargos relativos aos meses
discriminados, que foram quitados pela Ré na data de seu vencimento perante a CEF, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
que deu origem à cobrança dos débitos em desfavor da Autora e, consequentemente, a
inserção de seu nome nos serviços de restrição ao crédito, em razão da inadimplência,
uma vez que, agora, é credora das referidas importâncias. Não existe atraso de obras.
Inexiste direito da Autora ao recebimento de lucros cessantes. Os juros de obra são
decorrência do contrato de financiamento realizado com a CEF. A Autora não efetuou o
pagamento dos juros de obra, no importe de R$ 5.821,49, referente a juros de obra
quitados pela Ré junto à CEF, valor que foi debitado automaticamente da conta da Ré,
devendo a Autora ser condenada a restituir referida quantia.
Dispensado o preparo do recurso da Autora, por ser
beneficiária da Justiça gratuita (pág. 104), e preparo anotado em relação ao recurso das
Rés (págs. 292/293). Ofertadas contrarrazões (págs. 297/300 e 301/320).
É o relatório.
Os recursos serão analisados de forma conjunta.
A r. sentença de págs. 241/249 não comporta reparos.
Em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e morais, enuncia a Autora que celebrou compromisso de venda e compra de
imóvel com a Corré Rodobens, em 26.9.2009. A conclusão das obras deveria se dar em
até doze meses da assinatura do contrato de financiamento entre a vendedora e a
instituição financeira, o que ocorreu em 18.12.2009. O imóvel foi entregue mais de um
ano após a data inicialmente contratada, em dezembro de 2010. Requereu a condenação
das Rés ao corresponde valor de aluguel devido pelo atraso na entrega da unidade,
pagamento de multa inversa, restituição do montante pago a título de juros
remuneratórios anteriormente à entrega das chaves, exclusão de seus dados dos
cadastros de restrição ao crédito e indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
De início, rejeita-se a preliminar arguida pelas Rés. A ação
tem por fundamento o descumprimento do compromisso de compra e venda celebrado
entre as partes e dessa avença não participou a instituição financeira, que não tem
qualquer responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, portanto não pode responder
pelas consequência do atraso da construção, de modo que as Rés são responsáveis em
ressarcir à Autora os valores denominados “juros de obra” que forem considerados
como indevidamente cobrados da compradora.
Incabível, no caso, a denunciação da lide requerida pelas
Rés e, em razão disso, competente é a Justiça estadual comum para conhecer e julgar a
demanda proposta. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado dessa C. Câmara:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1.- Matérias preliminares. Formação de
litisconsórcio passivo necessário com a CEF e ilegitimidade passiva da corré
PATRI. Não acolhimento das objeções. Desnecessária integração da CEF à lide,
no que toca ao montante por ela exigido, preservando-se a competência da
Justiça Estadual para o julgamento da lide. Exigência da quantia resultante do
atraso na comunicação de entrega do imóvel, cuja responsabilidade recai sobre
as demandadas. Legitimidade, outrossim, corretamente atribuída à codemandada.
Incontroversa participação no contrato de venda e compra estabelecido entre os
litigantes. 2.- Falta de documento essencial à propositura da ação. Afastamento.
Quitação incontroversa dos valores cuja restituição é postulada. Inadimplemento
que importaria em resolução do contrato de mútuo com cláusula de alienação
fiduciária estabelecido com a CEF, cuja notícia é inexistente. 3.- Juros de obra.
Cobrança do encargo mesmo após a finalização do empreendimento. Desídia das
vendedoras na comunicação do término junto ao agente financeiro. Inércia que
implicou na cobrança de juros indevidos, ante a conclusão da obra. Inegável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
dever atribuído às empreendedoras, as quais foram as responsáveis pela
informação de todos os detalhes do empreendimento, inclusive prazo para a sua
conclusão. Devolução acertada. Observância da boa-fé no trato negocial (art.
422
do
Código
Civil).
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1021636-88.2015.8.26.0451, relator o Desembargador DONEGÁ MORANDINI,
j. 23.5.2017).
No mérito, pelo que se infere do processo, correto o
reconhecimento do atraso na entrega da obra, conforme enunciado na r. sentença, ora
atacada. O prazo estipulado pela Ré, na cláusula 06 (pág. 31), de doze meses a contar da
data da assinatura do contrato de financiamento com o agente financeiro (18.12.2009,
pág. 198), ocorreu em 18.12.2010. O imóvel foi entregue à Autora em 14.9.2011 (pág.
87) e, mesmo que se considere o prazo de tolerância de 120 dias úteis, verifica-se que o
atraso se efetivou.
No que concerne ao prazo de tolerância, de 120 dias úteis,
para entrega das obras, conforme o enunciado da Súmula 164 deste TJSP, é válido e
deve ser observado. Confira-se o enunciado da Súmula: “É válido o prazo de tolerância
não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido
no compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula contratual
expressa, clara e inteligível”.
O atraso na entrega do empreendimento, embora não
admitido pelas Rés, encontra-se caracterizado, uma vez que o contrato, ao indicar para
conclusão da obra, se refere expressamente à conclusão da unidade autônoma que ao
leigo confunde-se com a entrega das chaves, de modo que não prospera a alegação de
que o prazo indicado não se confunde com aquele de entrega das chaves. Quanto ao
“habite-se”, correta a r. sentença (pág. 242) ao referir: “Nada obstante, observo que a
expedição de habite-se, ou seja, o ato administrativo que autoriza a efetiva utilização e
habilitação do bem, condiciona-se à conclusão das obras. E o atraso resta
evidenciado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
Não se pode admitir a pretensão das Rés em querer
acrescentar ao prazo contratual ajustado para entrega das obras mais 60 dias úteis, para
que a Autora obtivesse seu imóvel, nos termos da cláusula 7.1 do contrato (pág. 46), por
ser tratar de cláusula abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste TJSP:
“Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel em
construção. Ação indenizatória. Contrato celebrado com "sociedade de propósito
específico (SPE)". Litisconsórcio passivo com empresa sócia da contratante.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Responsabilidade solidária do
sócio, verdadeiro empresário explorador do negócio, integrante da cadeia de
consumo (art. 7o, parágrafo único do CDC). Atraso na entrega da unidade.
Caracterização. Nulidade da estipulação de segunda cláusula de tolerância de 60
dias úteis para entrega das chaves após a incorporadora ter usufruído de anterior
cláusula de tolerância para conclusão das obras. Inadmissibilidade da dupla
prorrogação de prazo de entrega da unidade. Pretensão indenizatória
procedente. Presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio (Súmula no 162 do TJSP e Tema 996 do STJ). Indenização
fixada na forma de aluguel, correspondente a 0,5% do valor atualizado do
imóvel, incidente desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das
chaves. Pretensão de inversão da cláusula penal fixada para inadimplemento do
compromissário-comprador. Ainda que tenha sido reconhecida em sede de
Recurso Repetitivo (Tema 971) a possibilidade de aplicação invertida da cláusula
penal, o precedente vinculante não determinou automática e direta inversão da
multa, pois reconheceu a diferença de natureza da cláusula penal imposta à
prestação do adquirente (dar dinheiro) e o conteúdo da prestação a cargo do
promitente-vendedor (obrigação de fazer e dar). Assim, entendeu o Tribunal que
a multa deve ser "considerada" no arbitramento da indenização a que faz jus o
adquirente, devendo ser realizado arbitramento do dano decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
inadimplemento e imputado na indenização o valor da multa. Inadmissibilidade
da cumulação de cláusula penal e lucros cessantes (Tema 970 do STJ). Atraso na
entrega do imóvel. Tema 996 do STJ. Afastamento da taxa de evolução de obra no
período de mora da vendedora. Mora da vendedora que não pode agravar a
situação jurídica do adquirente. Restituição que constitui indenização da mora
das rés, não se discutindo o conteúdo do contrato de financiamento firmado com
a CEF. Legitimidade passiva da incorporadora para restituição da verba.
Recurso parcialmente provido” (Apelação Cível no 1012525-56.2015.8.26.0071,
relator ENÉAS COSTA GARCIA, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2019
nosso o sublinhado).
As justificativas apresentadas pelas Rés para alargar o
prazo de entrega das obras, não pode ser admitido, pois as excludentes apresentadas se
encontram inseridas no risco da atividade desenvolvida pelas Rés.
Nesse sentido, confira-se a Súmula 161 deste TJSP: “Não
constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em
excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento
ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta”
em relação ao compromissário adquirente”.
Além disso, esse prazo suplementar supera aquele
admitido pelo entendimento sumular deste Tribunal, como antes enunciado.
Portanto, inequívoca a culpa das Rés pelo atraso na
entrega do imóvel, de modo que devem arcar com ônus disto decorrente.
Inviável, contudo, a estipulação da multa contratual em
favor do comprador, diante da necessária observância ao quanto decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos: “No contrato de adesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de
cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As
obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro,
por arbitramento judicial” (Tema 971).
Não se mostra, contudo, admissível a pretendida
cumulação da multa arbitrada judicialmente com os lucros cessantes. Embora, a
princípio, pudesse se mostrar adequada à luz do disciplinado pelo Tema 970 (STJ), as
verbas indenizatórias não devem ultrapassar o efetivamente necessário para a reparação
dos danos sofridos pelos adquirentes, sob pena de se proporcionar o enriquecimento
indevido.
Anote-se, ainda, a possibilidade de alteração da cláusula
penal pelo Julgador, mesmo que de ofício, na forma de reiterado entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, à vista da incidência do princípio da equidade, que
concede ao Poder Judiciário a possibilidade de se “proceder à redução da cláusula
penal, atentando-se ao princípio da equivalência material entre os contratantes, sem
olvidar, contudo, das particularidades, de cunho valorativo, presentes no caso
concreto, tais como a finalidade visada pelos contratantes, a gravidade da infração, o
grau de culpa do devedor, as vantagens que para este resultem do inadimplemento, o
interesse do credor na prestação, a situação econômica de ambas as partes, a sua boa
ou má-fé, a índole do contrato, as condições em que foi negociado e eventuais
contrapartidas que tenham beneficiado o devedor pela inclusão da cláusula penal”
(STJ, -REsp 1353927/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
Assim considerado, em decorrência do atraso na entrega
do imóvel por culpa imputável à Ré, cabível a condenação dela por lucros cessantes,
conforme estabelece a Súmula 162 deste TJSP: “Descumprido o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio”.
Também incidente a tese correspondente ao Tema 996,
item 1.2: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o
período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta
privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel
mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, como termo final na data
da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
Observa-se, apenas, quanto aos lucros cessantes, que o
percentual de 0,5% incidirá sobre o valor do contrato e não o valor do imóvel.
Por sua vez, os denominados “juros de obra” são encargos
relacionados ao tempo de evolução da obra e à liberação de recursos em contrato de
financiamento. É regra que na incorporação imobiliária o pagamento pela aquisição do
imóvel deve ocorrer à vista. O incorporador pode oferecer prazo ao comprador para
pagamento, mediante parcelamento do preço, até que o imóvel seja entregue. Os juros
compensatórios cobrados antes da entrega do imóvel são denominados de juros de obra
e, na hipótese de atraso na entrega da obra, existe responsabilidade da vendedora quanto
aos danos disto decorrentes. Assim, a cobrança referente aos “juros de obra” somente
pode ser considerada abusiva se exigida após o prazo de entrega do imóvel, hipótese
desse processo.
Com relação ao tema, enuncie-se que a questão já se
encontra pacificada com o julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, que
fixou a seguinte tese jurídica (Tema 06):
“É ilícito o repasse dos 'juros de obra', ou 'juros de
evolução de obra', ou 'taxa de evolução da obra', ou outros encargos equivalentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído período de tolerância”.
Nesse sentido, correta a r. sentença ao afastar sua
incidência no período de mora das Rés.
Por fim, não estão caracterizados os danos morais, em
razão da negativação do nome da Autora. Embora de difícil visualização, o documento
de pág. 100 indica que a negativação ocorreu em razão de parcelas de juros de obra
vencidas a partir do mês de janeiro de 2011, que são de responsabilidade da Autora,
uma vez que ainda não vencido o prazo contratual para entrega do imóvel. Desse modo,
existiu causa legítima para a inscrição desabonadora realizada pelas Rés. Somente
aquelas inscrições realizadas após o prazo de entrega das obras é que dariam ensejo à
indenização por danos morais, todavia aquelas inscrições realizadas em razão dos
valores que são devidos pela Autora são legítimas e preexistentes aquelas indevidas, o
que implica na incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Por fim, a sucumbência foi corretamente estabelecida
como recíproca e não comporta alteração. A fixação da verba honorária foi relegada
para a fase de liquidação da sentença, de modo que não comporta majoração a verba
honorária em razão de sua ainda não fixação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027034-89.2015.8.26.0071
Voto no 25.549
Nestes termos, rejeito a preliminar e nego provimento aos
recursos.
João Pazine Neto
Relator